Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-70.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Opôs a ré, outrora recorrente, os presentes embargos de declaração, sob a alegação de contradição no Acórdão que julgou improcedentes os pedidos da exordial, embora tenha determinado a restituição dos valores na forma simples (item 15). Requer, também, a concessão de efeitos modificativos, a fim de que seja afastada a condenação à restituição e, subsidiariamente, seja determinado que “a taxa de juros que deve incidir sobre o valor emprestado é aquela estabelecida pelo mercado na época da celebração do contrato que é era de 3,04% ao mês.”
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Necessário esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração, é a interna, ou seja, do julgado com ele mesmo. Assim, somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, o que se verifica na hipótese.
4. No caso, o recurso do réu teve o seguinte resultado:” 16. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Provido. Sentença cassada. Causa Madura. No mérito, pedido julgado improcedente.” Contudo, restou consignado no item 15 o seguinte entendimento, in verbis: “15. Nesse contexto, deve o banco réu/recorrente restituir a diferença, na forma simples, entre a quantia que lhe foi efetivamente paga (R$40.604,00) ao longo desse período e a quantia que disponibilizou na conta do autor (R$24.372,00), com aplicação de juros contratuais de 1% ao mês, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o). Mantenho os demais termos da sentença.”
5. Neste cenário, impõe-se o acolhimento dos embargos para promover a retificação do item 16 do acórdão no 1277066 (ID 19148899) nos seguintes termos: “16. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Provido. Sentença cassada. Causa Madura. No mérito, pedido inicial parcialmente provido para determinar a restituição, na forma simples, entre a quantia que lhe foi efetivamente paga (R$40.604,00) ao longo desse período e a quantia que disponibilizou na conta do autor (R$24.372,00), com aplicação de juros contratuais de 1% ao mês. Sobre este resultado incidirá correção monetária pelo INPC a contar de cada desconto na folha de contracheque, acrescido de juro mensal de 1% deste a citação, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 323 do CPC.”
6. No tocante à tese de aplicação da taxa de juros de 3,04% ao mês, melhor sorte não assiste ao embargante. Se este entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos na forma do item 5.